Tribunal: TJDFT
Processo: 0032017-14.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032017-14.2014.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA ARIMAR DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHÁCARA 138 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES DE TAGUATINGA - DF DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871 (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911 (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial (ID 12515826) e extraordinário (ID 12515831) à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que se refere aos apelos constitucionais de ID 29833817 e de ID 29833826, revelam-se descabidas suas interposições. A uma, porque o segundo acórdão limitou-se à análise da apelação frente aos precedentes dos Temas 882 do STJ e 492 do STF, refutando, no entanto, o juízo de retratação. A duas, porque admitir novos recursos, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER os recursos especial e extraordinário de ID 29833817 e de ID 29833826. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019